Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-09.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001072-09.2007.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF E OUTRO RECORRIDA: MARIA DA GUIA DUARTE DA SILVA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário (ID 10424856). Não houve manejo de recurso direcionado ao Superior Tribunal de Justiça (certidão ID 10424857). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639.496 (Tema 430) (ID 10424858). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10424848): AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 239/92. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO DFTRANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO ADULTERADA. ART. 234 DO CTB. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DUPLA NOTIFICAÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. I - Diante da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 239/92, nulos são os autos de infração lavrados com fundamento na norma contida no dispositivo. II - Embora o condutor tenha sido autuado em flagrante, impõe-se a notificação da proprietária do veículo, que deve ser efetuada no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB. III - Segundo o art. 234 do CTB, a condução de veículo com carteira de habilitação adulterada acarreta multa e remoção do veículo. IV - Provada a adulteração da carteira e havendo regular procedimento administrativo, com a dupla notificação, cabível a aplicação da sanção legalmente cominada e da medida administrativa de remoção do veículo. V - Apelações conhecidas. Apelação dos réus improvida e apelação da autora parcialmente provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031